Tribunal: TJDFT
Processo: 0005767-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E LUCROS CESSANTES. CONSTRUTORA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se a alegação de contradição se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

3. Impõe-se a condenação da embargante à pena de pagamento de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.

4. Embargos de declaração rejeitados.